Tribunal: TJMT
Processo: 1004248-43.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004248-43.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Estupro, Pena Privativa de Liberdade, Penas restritivas de direitos]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MICHEL LOJOR DE LIMA - CPF: 691.130.411-34 (AGRAVANTE), SUELEN DIANI LIMA SILVA - CPF: 013.691.111-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDEFERIMENTO DE REMIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO REEDUCANDO – DECLARAÇÃO DE DIAS REMIDOS POR APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – POSSIBILIDADE DE CONSIDERAÇÃO DA APROVAÇÃO NO ENEM MESMO EM RELAÇÃO AO INDIVÍDUO QUE JÁ TENHA CONCLUÍDO O ENSINO MÉDIO – ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CONSIDERAÇÃO APENAS DAS ÁREAS DE CONHECIMENTO NAS QUAIS O REEDUCANDO TENHA EFETIVAMENTE ALCANÇADO A PONTUAÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Consoante a orientação do Superior Tribunal de Justiça, é cabível a remição da pena por estudo com base em aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio, mesmo em relação ao apenado que já tenha concluído o ensino médio antes de se submeter à referida avaliação, devendo ser computados 20 dias de remição para cada área de conhecimento na qual o reeducando tenha atingido a pontuação mínima exigida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interposto por
Michel Lojor de Lima
contra a decisão proferida nos autos da Execução Penal n. 0001156-66.2009.8.11.0053 pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, que indeferiu o pedido de remição de pena por aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM.

O agravante argumenta que, diversamente do que consta na decisão impugnada, os documentos apresentados para instruir tal requerimento não são meros “
prints de tela
”, mas arquivos válidos, em PDF (
portable document format
), obtidos diretamente do sítio eletrônico do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP, autarquia federal responsável pelo ENEM. Outrossim, assevera que o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, mesmo que o reeducando tenha concluído o ensino médio antes de iniciar o cumprimento da pena, é possível a remição com base em aprovação no ENEM. Nesse sentido, alega fazer jus à remição 100 dias de reprimenda para cada ano de aprovação na mencionada avaliação, consoante a Resolução n. 3/2020 do Conselho Nacional de Educação e a Resolução n. 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça (Id. n. 120863976, pp. 1-7).

Em contrarrazões, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. n. 120863976, pp. 47-53).

Oportunizada a retratação, o juízo de origem houve por bem manter a decisão por seus próprios fundamentos (Id. n. 120863976, p. 54).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
parcial provimento
do recurso, tão somente para que seja declarada a remição de 20 dias de pena para cada área de conhecimento em que o agravante tenha obtido aprovação (Id. n. 121718083).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Como relatado, o reeducando
Michel Lojor de Lima
se insurge contra decisão de indeferimento de pedido de remição de pena por aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM.

O agravante argumenta que, diversamente do que consta no
decisum
impugnado, os documentos apresentados para instruir tal requerimento não são meros “
prints de tela
”, mas arquivos válidos, em PDF (
portable document format
), obtidos diretamente do sítio eletrônico do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP, autarquia federal responsável pelo ENEM. Outrossim, assevera que o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, mesmo que o reeducando tenha concluído o ensino médio antes de iniciar o cumprimento da pena, é possível a remição com base em aprovação no ENEM. Nesse sentido, alega fazer jus à remição 100 dias de reprimenda para cada ano de aprovação na mencionada avaliação, consoante a Resolução n. 3/2020 do Conselho Nacional de Educação e a Resolução n. 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça.

O inconformismo do recorrente é parcialmente procedente.

A Lei de Execução Penal disciplina a matéria nos seguintes termos:

“
Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.

§ 1o A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de:

I – 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar – atividade de ensino fundamental, médico, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional – divididas, no mínimo, em 3 (três) dias;

(...)

§ 5o O tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de 1/3 (um terço) no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena, desde que certificada pelo órgão competente do sistema de educação.
”

O artigo 1o, inciso IV, da Recomendação n. 44/2013 do CNJ orientava os Tribunais do País, “
na hipótese de o apenado não estar, circunstancialmente, vinculado a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento penal e realizar estudos por conta própria, ou com simples acompanhamento pedagógico, logrando, com isso, obter aprovação nos exames nacionais que certificam a conclusão do ensino fundamental Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) ou médio Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), a fim de se dar plena aplicação ao disposto no § 5o do art. 126 da LEP (Lei n. 7.210/84)
”, a “
considerar, como base de cálculo para fins de cômputo das horas, visando à remição da pena pelo estudo, 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino, isto é, 1600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio
”.

A Recomendação n. 44/2013 do CNJ foi revogada pela Resolução n. 391/2021 do mesmo órgão, ato normativo que, em seu art. 3o, parágrafo único, estabeleceu o seguinte:

“
Parágrafo único. Em caso de a pessoa privada de liberdade não estar vinculada a atividades regulares de ensino no interior da unidade e realizar estudos por conta própria, ou com acompanhamento pedagógico não-escolar, logrando, com isso, obter aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio (Encceja ou outros) e aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio – Enem, será considerada como base de cálculo para fins de cômputo das horas visando à remição da pena 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino, fundamental ou médio, no montante de 1.600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1.200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação técnica de nível médio, conforme o art. 4o da Resolução no 03/2010 do Conselho Nacional de Educação, acrescida de 1/3 (um terço) por conclusão de nível de educação, a fim de se dar plena aplicação ao disposto no art. 126, § 5o, da LEP.
”

Nota-se que entre a Recomendação n. 44/2013 e a Resolução n. 381/2021, ambas do CNJ, não houve significativa modificação normativa da questão, a não ser a inclusão, no diploma mais recente, da previsão de acréscimo de 1/3 ao número de dias remidos em virtude da conclusão de nível de educação.

Percebe-se também que nenhum desses atos normativos vedou a consideração, para fins de remição, da aprovação no ENEM por indivíduo que já tenha concluído o ensino médio.

Instado a se pronunciar sobre situações tais, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o seguinte entendimento:

“
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA. APROVAÇÃO NO ENEM (EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO) APÓS A CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. INCENTIVO AO ESTUDO E À RESSOCIALIZAÇÃO COMO FINALIDADE PRECÍPUA DA PENA. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 126 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL – LEP. POSSIBILIDADE. RECOMENDAÇÃO N. 44/2013 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – CNJ. PRECEDENTES. ATIVIDADES NO INTERIOR DO PRESÍDIO. INEXISTÊNCIA DE OBSTÁCULO. ACRÉSCIMO DE 1/3 (UM TERÇO) PELA CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Em razão de uma interpretação analógica in bonam partem da norma inserta no art. 126 da Lei de Execuções Penais, segundo reiterada jurisprudência desta Corte, é possível a hipótese de abreviação da reprimenda em razão de atividades que não tenham previsão expressa no texto legal.

2. Em relação à aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, a jurisprudência desta Corte Superior já admitiu que a remição decorrente desta inegável conquista individual, pelo esforço pessoal que demanda do candidato que se submete ao exame, deve ser aplicada mesmo quando o Apenado está vinculado a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento prisional.

3. É cabível a remição pela aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM ainda que o Apenado já tenha concluído o ensino médio anteriormente, pois a aprovação no exame demanda estudos por conta própria mesmo para aqueles que, fora do ambiente carcerário, já possuem o referido grau de ensino. Desse modo, é devido o aproveitamento dos estudos realizados durante a execução da pena com o objetivo específico de lograr aprovação nesta exigente avaliação nacional, nos termos do art. 126 da Lei de Execução Penal e da Recomendação n. 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça.

4. O fato de o Apenado já haver concluído o ensino médio antes do início da execução da pena impede apenas o acréscimo de 1/3 (um terço) no tempo a remir em função da conclusão da etapa de ensino, afastando-se a incidência do art. 126, § 5.o, da Lei de Execução Penal.

5. Recurso especial provido para determinar ao Juízo das Execuções Penais que examine o pedido de remição do Recorrente, nos termos do art. 1.o, inciso I, da Recomendação 44/2013-CNJ, considerando a aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, ainda que ele já tenha concluído o ensino médio em momento anterior e mesmo que ele esteja vinculado a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento prisional
” (STJ, Recurso Especial n. 1.854,391/DF, Rel.a Min,a Laurita Vaz, Sexta Turma; data do julgamento: 22.9.2020; data da publicação: 6.10.2020).

Firmadas as premissas normativas e jurisprudenciais aplicáveis à espécie, constata-se que o agravante faz jus à remição de pena, mas – como bem ressalvado pela Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer – apenas em relação às áreas de conhecimento nas quais verdadeiramente obteve aprovação no ENEM.

Com efeito, é necessário registrar que as notas mínimas exigidas para a certificação de conclusão do ensino médio, por meio da referida avaliação, são 450 pontos para as disciplinas de ciências da natureza, ciências humanas, linguagens e matemática e 500 pontos na redação, consoante o art. 1o, III e IV, da Portaria n. 179/2014 do INEP.

Como consignado pelo
parquet
, o STJ consolidou o entendimento de que, mesmo o apenado não tendo alcançado a nota necessária para a aprovação em todas as áreas de conhecimento, fará jus à remição de 20 dias de pena por cada uma daqueles em que obteve aprovação, de modo a não desprezar o esforço despendido nas avaliações.

No caso dos autos, observa-se que, na avaliação de 2015, o reeducando foi aprovado apenas em ciências humanas e na redação; na de 2016, em linguagens e na redação; na de 2017, em ciências humanas; na de 2018, em ciências humanas e na redação; na de 2019, em ciências humanas e na redação; e na de 2020, em ciências humanas, de acordo com documentação extraída do sítio eletrônico do INEP (Id. n. 120863976, pp. 12-17).

Assim, não se mostra possível a remição de 100 dias de pena por cada exame, como pretende o agravante, mas tão somente 40 dias, pela avaliação de 2015; 40, pela de 2016; 20, pela de 2017; 40, pela de 2018; 40, pela de 2019; e 20, pela de 2020, totalizando 200 dias de remição.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao agravo para declarar remidos 200 dias da pena de
Michel Lojor de Lima
, com base em seus resultados nas provas do ENEM de 2015 a 2020.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022